Tribunal: TJES
Processo: 5003911-59.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 298, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

2. A Lei 10.186/01, que dispõe acerca do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, no artigo 5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes.

3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] o Manual do Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito,
desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de
: (Circular 1.536)

a)
dificuldade de comercialização dos produtos
; (Circular 1.536) b)
frustração de safras, por fatores adversos
; (Circular 1.536)

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.(Circular 1.536) Ademais,

o alongamento ou reprogramação do reembolso, deve ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013
,

[...] Logo,
verifica-se que o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural. Não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação.
[...]
Além disso, a teor do item 25 do MCR, tal requerimento de ser realizado antes do vencimento da dívida.”
(AREsp n. 1.897.865, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/10/2022.)

4.

Recurso desprovido. Honorários de sucumbência majorados, totalizando 12% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003911-59.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HELDER MORELE e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 298, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

2. A Lei 10.186/01, que dispõe acerca do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, no artigo 5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes.

3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] o Manual do Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito,
desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de
: (Circular 1.536)

a)
dificuldade de comercialização dos produtos
; (Circular 1.536) b)
frustração de safras, por fatores adversos
; (Circular 1.536)

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.(Circular 1.536) Ademais,

o alongamento ou reprogramação do reembolso, deve ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013
,

[...] Logo,
verifica-se que o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural. Não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação.
[...]
Além disso, a teor do item 25 do MCR, tal requerimento de ser realizado antes do vencimento da dívida.”
(AREsp n. 1.897.865, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/10/2022.)

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

11/06/2024

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003911-59.2021.8.08.0014

APTE.: BANCO DO BRASIL S/A

APDOS.: ADALTO MORELE E OUTROS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Samuel, presente o advogado dos apelados, Doutor Carlos Cezar Petri Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, o ilustre advogado representa os apelados e a conclusçaoi é por negar provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Decisão unânime, doutor. Podemos economizar a sustentação oral de Vossa Excelência. Julgamento concluído.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS CEZAR PETRI FILHO:-

Senhor Presidente, apenas uma consulta ao Desembargador Relator sobre a questão dos honorários sucumbenciais, se houve uma majoração.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vamos ouvir o Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado. Realmente, houve uma omissão no voto, mas isso é imposição legal. Vou fazer uma inclusão no voto a respeito dos honorários advocatícios.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

É uma consequência legal, né?

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Sim, negando provimento. Então, há uma majoração pelo trabalho do ilustre advogado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, está feita a observação. O Desembargador Samuel vai incluir no dispositivo do voto dele a majoração dos honorários em razão do desprovimento do recurso.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS CEZAR PETRI FILHO:-

Agradecido Desembargador Relator e Desembargador Presidente desta sessão.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5003911-59.2021.8.08.0014

RELATOR

: SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO

: HELDER MORELE, ADALTO MORELE, SANTINA FOREQUE MORELE
MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A, pretendendo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar ao Recorrente que promova o alongamento da dívida rural de HELDER MORELE, ADALTO MORELE e SANTINA FOREQUE MORELE, referente à cédula de crédito nº 40/00809-6, no valor de no valor de R$ 28.624,26 (Vinte e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), nos termos da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, do art. 36 da Lei nº 13.606/18, da súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Pois bem.

Os Autores/Recorridos pretendem a repactuação e alongamento do prazo de vigência da Cédula de Crédito Bancária garantida por alienação fiduciária, emitida para a aquisição de um veículo Strada Working CS 1.4, ano/modelo 2013/2013, em razão da estiagem verificada na região em que se localiza a propriedade rural dos Recorridos (Distrito de Novo Brasil, Governador Lindemberg - ES).

O recurso financeiro contratado é de incentivo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF.

Nos termos pactuados, em
07.10.2013
,
o pagamento ocorreria em 08 (oito) parcelas anuais, sendo a primeira em 26 de agosto de 2014 e a última em 26 de agosto de 2021, entretanto, em razão da grave crise hídrica que acometeu a região desde o ano de 2016, os Recorridos não adimpliram as parcelas contratadas, solicitando a renegociação da dívida administrativamente.

A Súmula 298 do STJ dispõe que

“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

A Lei 10.186/01, que dispõe acerca do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, no artigo 5º, delegou ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes.

“Art. 5
o
. O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, estabelecendo as condições a ser cumpridas para esse efeito.”

Com base no dispositivo legal em referência, o Manual do Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] o Manual do Crédito Rural (MCR), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, no item 2.6.9, previu as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito,
desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de
: (Circular 1.536)

a)
dificuldade de comercialização dos produtos
; (Circular 1.536)

b)
frustração de safras, por fatores adversos
; (Circular 1.536)

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.(Circular 1.536)

Ademais,

o alongamento ou reprogramação do reembolso, deve ser solicitado pelo mutuário até a data do vencimento, conforme disposto no item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução nº 4.226/2013
, senão vejamos:

25 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, mediante solicitação do mutuário até a data fixada para o vencimento, observado que:

a) podem ser objeto do alongamento os financiamentos destinados a algodão, arroz, aveia, café, canola, cevada, milho, soja, sorgo, trigo e triticale;

b) o reembolso deve ser pactuado em até 4 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira até 60 (sessenta) dias após a data prevista para a colheita;

c) o produtor deve comprovar que o produto está armazenado, mantendo-o como garantia do financiamento;

Logo,
verifica-se que o alongamento do prazo independe da vontade da instituição financeira, sendo necessário apenas o atendimento das condições previstas no Manual de Crédito Rural.

Não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito subjetivo à prorrogação.

[...]

Além disso, a teor do item 25 do MCR, tal requerimento de ser realizado antes do vencimento da dívida.
”
(AREsp n. 1.897.865, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/10/2022.)

No caso, a Cédula de Crédito Rural nº 40/00809-6, foi emitida em
07.10.2013
(ID 5312009),

ou seja, antes do longo período de estiagem registrado no Estado do Espírito Santo e na região em que se localiza a propriedade rural explorada pelos Recorridos.

Nesse sentido, constam dos autos os Decretos publicados pelo Governo do Estado do Espírito Santo e pelo Município de Governador Lindemberg,

declarando situação de emergência em todo o território do Espírito Santo afetado por Estiagem e estado de calamidade pública, em decorrência da seca prolongada, nos anos de 2015 a 2017.

Da mesma forma, há autos publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, de 19.09.2016, noticiando as perdas de produção das lavouras de café no Município e cidades arredores.

Há, também, nos autos laudo de prorrogação de investimento, noticiando a frustração das safras em decorrência de fatores climáticos adversos, no período de 2014 a 2017.

Por outro lado, a despeito da ausência de prova quanto ao requerimento formal por parte do devedor, há nos autos cópias de e-mails nos quais o devedor externou a pretensão de obter a prorrogação de sua dívida, sem receber resposta formal.

Nesse contexto, havendo nos autos elementos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos para o alongamento da dívida, não merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.